Tribunal: STF
Processo: Rcl 6894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 
   REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
1. A jurisprudência 
   desta Suprema Corte não admite a oposição de embargos 
   declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como 
   agravo regimental, com pleno atendimento da técnica da 
   fungibilidade.
2. Competência da Justiça comum para processar e 
   julgar as causas envolvendo o Poder Público e servidores que a 
   ele sejam vinculados por relação jurídico-administrativa.
3. 
   Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não 
   altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se 
   estabelece originalmente.
4. Agravo regimental não provido.